Tribunal: TCU
Processo: 038.549/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1009/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.549/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gicela Westphal Luckner Belli (XXX.563.209-XX); Gilma Goulart de Barros de Medeiros (XXX.617.107-XX); Giovania Dias dos Santos (XXX.561.037-XX); Helio Potter Marchi (XXX.192.748-XX); Herta Curtinhas (XXX.083.047-XX); Ieda Souza Ramos (XXX.597.411-XX); Jacques Anatole Xavier Ramos (XXX.932.211-XX); Janua Coeli de Oliveira Andrade (XXX.308.451-XX); Jany Erny Batista de Sousa (XXX.339.101-XX); Jasson Nunes Diniz (XXX.936.701-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.